Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708181-79.2020.8.07.0000 Agravante(s) CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Agravado(s) OBJETIVA COMERCIO E SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por César Containers e Equipamentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença dos autos da ação monitória n. 0021365-19.2015.8.07.0001 , ao analisar incidente manejado pelo agravante, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado contra Objetiva Comércio e Serviços em Construção Ltda. - ME, ora agravada, porquanto considerou ausentes os pressupostos legais específicos autorizadores da medida. Em suas razões recursais (ID 15499991), o agravante salienta a ocorrência de abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, consubstanciado no encerramento irregular de suas atividades e no esgotamento de seus bens, razão pela qual reputa cabível o redirecionamento da execução ao patrimônio dos sócios. Salienta que a sociedade empresária é demandada em diversas ações na Justiça do Trabalho, inclusive já com pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos sócios no polo passivo das ações. Requer a concessão do efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o incidente por si manejado seja processado, com o consequente deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 15500164). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se reputam presentes tais requisitos. Inicialmente, importa esclarecer que, não obstante o Juízo de origem tenha utilizado na decisão agravada a expressão “indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, verifica-se do teor do decisum que, a bem da verdade, houve efetiva análise acerca dos requisitos legais autorizadores da medida, razão pela qual não há que se falar em supressão de instância quanto ao pleito específico de desconsideração da personalidade jurídica. Feito esse esclarecimento e avançando na análise da antecipação da tutela recursal requerida, impõe asseverar que, nos termos do art. 50 do CC[1], somente se demonstrado o efetivo abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz estará autorizado a julgar procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios. Desta feita, a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e excepcional, cabendo tão somente se evidenciados os seus pressupostos, o que não se verifica de plano, notadamente porque a parte agravante alega ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo e encerramento irregular das atividades, fatos que requerem maior aprofundamento na sua análise. Noutro vértice, há que ser mencionado que, no caso em questão, não se vislumbra a alegada urgência para autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal postulada, tendo em vista que o cumprimento de sentença referente ao crédito perseguido remonta ao ano de 2017. Nesse contexto, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da medida liminar vindicada em decisão monocrática. Observa-se que o feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito da parte agravante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, a análise incitada pela agravante, referente à análise dos requisitos necessários ao processamento do incidente, com respectiva desconsideração da personalidade jurídica da executada, de modo a estender a responsabilidade patrimonial aos sócios, requer maior esquadrinhamento após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento do mérito. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.